Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708219-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: D. M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAMON SALENO YURE RUBIM COSTA SILVA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA EM CUSTEAR TRATAMENTO DE DOENÇA. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA POSICIONAIS. NECESSIDADE DE REPOSICIONAMENTO DOS OSSOS CRANIANOS. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. RECUSA. DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Quanto ao tema em análise, considera-se ainda omissão, eventual falha na correta apreciação da lei aplicável ao caso, a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3. Identificada omissão, notadamente quando ausente respaldo legal para garantir o direito alegado pelo autor, os embargos devem ser acolhidos. 3.1. O procedimento requerido não tem amparo na legislação aplicável nem no contrato de assistência médica do qual o autor é beneficiário. 3.2. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que: “1. No caso dos autos o autor pretende que a requerida forneça órtese para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional. 2. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (07211300620188070001, Relator: Romulo De Araújo Mendes 1a Turma Cível, DJE: 12/08/2019.) 3.3. Diante da ausência de qualquer conduta ilícita, não há se falar em dano moral indenizável. 3.4. Em razão da reforma da decisão, inverte-se o ônus da sucumbência, e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já considerada a majoração recursal, de conformidade com os §§ 8o e 11 do artigo 85 do CPC. 4. Embargos de Declaração acolhidos. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10 da Lei 9.656/1998 e 20, § 1o, inciso II, da RN 428/2017, sustentando que a recorrida é a responsável pelos custos com o tratamento mediante utilização de órtese craniana para combate a plagiocefalia/braquicefalia, ao argumento de que não cabe ao plano de saúde escolher qual o melhor método para tratar as doenças cobertas pelo contrato. Acrescenta que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a recursa na cobertura do aludido tratamento. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam sempre realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF sob no. 29.801 (ID Num. 25135240 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, 10 da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017